Tribunal: TJES
Processo: 5005524-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005524-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA.

1.
“Nos termos de pacífico entendimento jurisprudencial, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:

(a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz;
e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009).” (AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

2. Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a exceção de pré-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e
até excesso de execução
,
desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída.
”
(AgInt no AREsp n. 2.006.257/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

3.
No caso, a matéria trazida a lume pela Recorrente não pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005524-88.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
RECORRIDO :
FV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PROC. ORIGINÁRIO:
5004651-12.2021.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pretendendo a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela mesma.

A Recorrente
A
legou, em síntese, que a ação de execução deve ser extinta, diante da inépcia da inicial e
da
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, em razão de as partes, após o ajuizamento da demanda, terem transigido de forma extrajudicial, para pagamento integral do débito cujas notas fiscais foram anexadas nos IDS 7075387, 7075390, 7075392, 7075397, 7075401, 7075506, 7075508 e 7075526, conforme demonstra o documento colacionado
no ID
15690284 dos autos originários.

Pois bem.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, com base na seguinte fundamentação:

“
Cuidam os autos de exceção de pré-executividade apresentada por SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI em face de Cumprimento de Sentença perpetrado por FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS LTDA ME, aduzindo, em síntese, a inépcia da inicial pela ausência de narração lógica e irregularidade da memória de cálculos, ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação por inexistência dos boletos com o descritivo dos encargos supostamente pactuados entre as partes, renuncia ao direito de execução imediata, ausência de elementos para deferimento da tutela de urgência pretendida.

Diante disso, pugnou pela suspensão do presente cumprimento de sentença. O exequente, apesar de devidamente intimado conforme certidão no id. 22035903, não se manifestou.

É o relatório. Passo a decidir.

Da Exceção de Pré-Executividade.

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, em que o executado, munido de prova documental e sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador dentro do processo de execução para arguir questão de ordem pública relativa às condições da ação ou a pressupostos processuais, restando impossibilitado o prosseguimento da atividade executiva.

Em não sendo a matéria ventilada pelo executado, ora excipiente, evidente ou sendo caso que necessite de uma verificação mais detalhada e cuidadosa do juiz, com exame de provas, não dizendo respeito a aspectos formais do título executivo, não se mostra adequada a exceção de pré-executividade.

Insta salientar que este é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

Assim, da análise da presente exceção de pré-executividade, verifico que as matérias nela aventadas não se mostram adequadas para a via eleita, de forma que não é possível seu acolhimento.

Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação alhures.

Da ausência dos elementos para deferimento da tutela de urgência pretendida.

Não obstante a rejeição da exceção de pré-executividade no id 15690261, verifico que os documentos acostados pelo exequente não são suficientes para o deferimento da liminar pleiteada em sede de inicial. Diante disso, CHAMO O FEITO À ORDEM a fim de tornar sem efeito a decisão no id. 10813811 que deferiu a liminar pleiteada pela autora para expedição de ofício nos moldes
pedidos por ela, bem como a realização de bloqueio via BACENJUD e RENAJUD.

Da irregularidade da memória de cálculos

Ao compulsar os autos, verifico que a parte exequente, apesar de ter alegado que enviou várias notificações de cobrança e aviso de protesto informando os títulos que estavam em aberto, para a executada, não esclareceu nos autos quem, de fato, é a parte executada, visto que os documentos anexados se contradizem.

Portanto, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer quem, de fato, é a parte executada na presente demanda, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Diligencie-se.
[...]”

“
Nos termos de pacífico entendimento jurisprudencial, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:

(a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz;
e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009).” (AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

No caso, a matéria trazida a lume pela Recorrente não pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória.

E
xaminando os autos do presente processo e
do processo originário, verifiquei que, embora haja uma divergência entre os documentos que lastreiam a execução originária e planilha de cálculos apresentada pela exequente, esta divergência não enseja a extinção da execução, podendo ser corrigida pel
a
exequente, conforme determinado pelo juízo
a quo.

Por outro lado, a argumentação da Recorrente quanto ao valor do débito executado revela um aparente excesso de execução.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a exceção de pré-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e
até excesso de execução
,
desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída.
”
(AgInt no AREsp n. 2.006.257/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No caso, embora a prova dos autos revele uma aparente existência de excesso de execução, não se mostra suficiente para indicar o valor atual
do débito, cuja apuração demanda, ao menos a realização de cálculos que não foram apresentados pela
Recorrente.

Por outro lado, não prospera a alegação de

ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, em razão de as partes, após o ajuizamento da demanda, terem transigido de forma extrajudicial, para pagamento integral do débito cujas notas fiscais foram anexadas nos IDS 7075387, 7075390, 7075392, 7075397, 7075401, 7075506, 7075508 e 7075526, conforme demonstra o documento colacionado
no ID
15690284 dos autos originários.

C
onquanto seja incontroversa a existência do acordo firmado entre as partes,
em 28.06.2022, e mesmo sendo possível verificar que o acordo abrange o valor cobrado na execução originária, em contrarrazões, a Recorrida
demonstrou que o documento ainda carece da assinatura de um dos garantidores do acordo firmado entre as partes.

Ademais, ainda que assim não fosse, a assinatura do acordo em referência, por si só, não é apta a produzir os efeitos pretendidos pela Recorrente, em especial, a extinção da execução originária.

Registro, entretanto, que, após
o preenchimento de todos os requisitos legais, o acordo poderá ser submetido à homologação pelo juízo
a quo
, que poderá, mediante requerimento das partes, determinar a suspensão do feito executivo originário, até o cumprimento do acordo.

Nesse contexto, não merece reparo a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)